Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. CREDENCIADA DE PLANO DE SAÚDE. SERVIÇOS DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO DECENAL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA. GUIAS. PRONTUÁRIOS MÉDICOS E FATURAS DETALHADAS. VALIDADE. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO SEM TERMO CERTO PREFIXADO. MORA EX PERSONA. JUROS DESDE A CITAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos da exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança estaria fulminada pela prescrição trienal ou quinquenal prevista no art. 206 do CC/2002; (ii) saber se os documentos apresentados bastam para comprovar a prestação dos serviços médicos e justificar o reembolso pleiteado; (iii) saber se os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da fatura ou da citação da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão decorre de inadimplemento de contrato de prestação de serviços de saúde, inexistindo, para a hipótese, prazo prescricional específico no art. 206 do CC/2002, razão pela qual aplica-se o prazo decenal do art. 205. Nessa linha, a jurisprudência desta do STJ já decidiu que "por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados" (EREsp 1.280.825/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018).
4. A documentação apresentada (guias, prontuários e faturas) individualiza os atendimentos, serviços e pacientes beneficiários, sendo idônea para comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados. A ausência de impugnação específica destes documentos pela ré reforça a veracidade do seu conteúdo, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, por se tratar de obrigação condicional, cuja mora é ex persona, conforme previsão contratual e entendimento do art. 397, p.u., do CC/2002.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação adesiva da autora conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002 às ações de cobrança fundadas em inadimplemento contratual, quando não houver previsão específica no art. 206.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205, 206, §3o, IV, e §5o, I, e 397, p.u.; CPC/2015, arts. 373, II, e 240. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 27.06.2018, DJe 02.08.2018; STJ, REsp 1846331/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10.03.2020, DJe 13.03.2020; TJDFT, Acórdão 1382242, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 27.10.2021, DJe 19.11.2021; TJDFT, Acórdão 1932709, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09.10.2024, DJe 28.10.2024.